Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708674-31.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DA PARTE AUTORA. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE PRAZO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ATO INCOMPATÍVEL COM O INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE RESSALVA. ACEITAÇÃO TÁCITA DO ATO JUDICIAL QUE AFASTOU A LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO LÓGICA. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA APELAÇÃO POR FALTA DE LEGITIMIDADE E INTERESSE RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A perda da faculdade processual de recorrer contra a decisão interlocutória proferida logo ao início do cumprimento de sentença que consolidou a exclusão do sindicato da relação jurídico processual configura, inegavelmente, situação supressiva de interesse recursal, conforme dispõe o art. 1.000 do CPC. 2. Caso em que o Sindicato dos Auxiliares de Educação do Distrito Federal – SAE/DF tácita e inequivocamente aceitou o ato judicial que afastou sua legitimidade ativa ao requerer prazo mais dilatado para regularizar a condição de cada um dos sindicalizados e ao recolher as custas iniciais, em consequência da sua exclusão do polo ativo, cuja pertinência subjetiva outrora afigurada autorizava a isenção de custas. À míngua de ressalvas quanto à postura incompatível com o interesse em recorrer, impositivo o não conhecimento do recurso de apelação interposto pelo ente sindical por falta de legitimidade e interesse recursais. 3. Recurso conhecido e desprovido. No especial, o recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, asseverando que todas as questões resolvidas na fase de conhecimento não são cobertas pela preclusão, sendo possível sua devolução em sede de apelação; b) artigo 105, § 4o, do CPC, ao argumento de que o Sindicato possui legitimidade para representar seus sindicalizados na modalidade de substituição processual; e c) artigos 81 do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, e 927, inciso III, do CPC, porquanto entende que o cumprimento de sentença, seja em matéria de direitos individuais homogêneos, seja de interesses coletivos em sentido estrito, pode ser promovido por qualquer colegitimado, inclusive pelo Sindicato, ora recorrente. Defende que a Corte Suprema também teria ampliado a legitimidade extraordinária dos Sindicatos. Em contrarrazões, o recorrido requer a fixação de honorários na fase recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial não merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 927, inciso III, e 1.009, § 1o, ambos do CPC, 81 do Código de Defesa do Consumidor, e 21 da Lei 7.347/1985, uma vez que tais dispositivos legais não foram não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ela não emitiu qualquer juízo, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 105, § 4o, do CPC, pois restou assentado no acórdão resistido: “Definitivamente, não havendo interesse coletivo, deve ser afastada a legitimidade ativa do sindicato (...). Em análise detida dos documentos juntados aos autos demonstra que o contrato firmado pelo requerente foi celebrado apenas entre o escritório de advocacia e o sindicato. Ou seja, os beneficiários da sentença coletiva exequenda – sindicalizados ou não – não participaram da avença. De tal observação, denota-se que não há procuração/autorização individual para a propositura da presente ação. Frise-se, NÃO EXISTEM contratos firmados individualmente com os credores nestes autos, tampouco há autorização expressa destes para destaque da verba requerida pelo escritório que representa o sindicato” (ID 52576230). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no acórdão hostilizado, no sentido de que “No caso dos autos, a parte pretende o cumprimento da condenação imposta na sentença coletiva. Portanto, primeiramente, necessário ser apurada, na própria execução, a titularidade do crédito e o quantum debeatur apresentado pelo beneficiário do provimento, e somente a partir daí é que fica individualizada a parcela que tocará ao exequente, segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva. Nesse sentido, é certo que a individualização dos créditos na planilha inicial por si só amolda a pretensão do sindicato ao cumprimento individual de sentença coletiva. E assim sendo, os credores devem compor o polo ativo e não o sindicato” (ID 52576230). Assim, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do aresto impugnado, e a apresentação de razões dissociadas desse fundamento, impõe o reconhecimento da incidência das Súmulas 283 e 284 do STF, por analogia” (AgInt no AREsp 1.858.705/SP, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 7/12/2023). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027